Tribunal: TJPA
Processo: 0803005-14.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803005-14.2021.8.14.0028

APELANTE: ALAN MENDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO. BUSCA PESSOAL ILÍCITA.
RECURSO PROVIDO
.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas, a
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
166 dias-multa
.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1.

nulidade do processo pela quebra da cadeia de custódia e pela revista pessoal sem fundadas razões.

2.2.

desclassificação da sua conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/20066. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da pena base.

III.

Razões de decidir

3. restou demonstrado que a busca pessoal realizada em Alan dos Santos careceu de
fundada suspeita
, requisito essencial para a sua validade, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal.

4.

O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a busca pessoal, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
.

5.

A abordagem policial, portanto, configurou uma
"fishing expedition"
, ou seja, uma busca exploratória baseada em suspeitas vagas e sem elementos objetivos que a justificassem. Tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, que exige que a busca pessoal seja precedida de fundada suspeita.

IV.

Dispositivo e tese

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tese de Julgamento: Busca pessoal ilícita baseada em fundada suspeita, que não se configurou no caso concreto.

Dispositivos relevantes:
art. 244 do Código de Processo Penal
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO
,

para reconhecer a ilicitude das provas originadas da busca pessoal que desencadeou toda a persecução criminal, determinando o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais e
absolver o recorrente
da acusação constante da denúncia por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP, conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na __ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ___ a ___ do mês de ______ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), __ de ________ de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0803005-14.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: ALAN MENDES DOS SANTOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR:
SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES.
OR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Alan Mendez dos Santos
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena definitiva de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Conforme consta na denúncia:

No dia 29 de março de 2021, por volta das 14h15, nas proximidades da Folha 08, em Marabá, Alan Mendes dos Santos foi flagrado trazendo consigo 12 "porções" de cocaína e 3 "porções" de maconha, com o objetivo de comercializá-las.

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida. Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo onde pede:

• nulidade do processo pela quebra da cadeia de custódia e pela revista pessoal sem fundadas razões.

• desclassificação da sua conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/20066. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da pena base.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento do recurso

O Procurador de Justiça,
Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial do recurso
, a fim de que seja reformada a pena base para afastar a valoração negativa da natureza da droga apreendida.

É o relatório.

À revisão.

Belém, ___ de __________ de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1. Preliminar: Da absolvição por ilegalidade na realização de busca pessoal realizada e das provas decorrentes.

A tese preliminar da defesa recai sobre a possível licitude busca pessoal realizada pela autoridade policial.

Adianto que
merece acolhimento.

Compulsando os autos,
restou demonstrado que a busca pessoal realizada em Alan Mendes dos Santos careceu de
fundada suspeita
, requisito essencial para a sua validade, conforme o
art. 244 do Código de Processo Penal
.

A mera alegação de que o apelante estava em um terreno baldio em atitude suspeita, não configura razão suficiente para justificar a invasão da esfera de liberdade individual do cidadão.

O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a busca pessoal, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. POSSEILEGAL DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA. ACUSADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABORDAGEM PAUTADA EM MERA INTUIÇÃO POLICIAL (SIMPLES SUSPEITA) SOMADA AO NERVOSISMO DO ACUSADO. SUPOSTA CONFISSÃO DE QUE TERIA MATERIAL BÉLICO NA RESIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO CONCEDIDA PELA RELATORIA ANTERIOR NESTE STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Esta Corte Superior tem se posicionado, mais

atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de

configuração da justa causa para abordagem em via

pública, com base na simples intuição policial,

desprovida de critérios objetivos, ou mesmo em razão

do mero nervosismo
do condutor de veículo automotor. II - Assente nesta Corte Superior que Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada

atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação

ou expressão corporal como nervosa, não preenche o

standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo

art. 244 do CPP
(RHC n. 158.580/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/4/2022). III - Como se apreende, no caso concreto, a suspeita dos policiais residiu apenas no fato de que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita (na condução de veículo automotor), o qual, ao perceber os agentes públicos, apresentou nervosismo. IV - Com efeito, em situações tais, sequer o encontro fortuito de provas pode justificar o flagrante anterior, visto que eivado de nulidade. Da mesma forma, a suposta confissão informal do abordado, confirmando aos agentes estatais de que possuía material bélico em sua residência, no caso concreto, também não foi capaz de convalidar o flagrante (ainda que se diga autorizada a entrada no domicílio).Convém registrar a jurisprudência desta Corte, que consolidou que o simples fato de o agente apresentar nervosismo ao avistar os policiais e, em conversa informal, relatar o local onde guardava as drogas não traz contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial ( HC n. 682.934/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 8/10/2021). V - Embora as memoráveis considerações tecidas pelo agravante, o entendimento já consagrado pela jurisprudência desta Corte impõe a manutenção do decisum agravado por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (
STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023
).

Denota-se, assim, que o caso em questão se amolda perfeitamente ao entendimento de nossa Corte Cidadã, pois não havia elementos concretos que indicassem que o recorrente estivesse na posse de drogas ou praticando qualquer atividade ilícita no momento da abordagem.

No depoimento das duas úncias testemunhas, observamos que um não se recordava dos fatos e outro apenas disse que viu o réu em atitude suspeita e por isso o abordou e somente quando o magistrado singular perguntou o que ele entendeu por atitude suspeita para abordá-lo é que disse que o réu tentou empreender fuga, mas logo em seguida não soube responder se a fuga foi para a rua ou para a área do terreno baldio em que estava.

Destaca-se, que a testemunha disse não ter qualquer movimentação na área, com outras pessoas, ou mesmo apreensão de objetos indicativos da traficância, ou que houvesse dinheiro trocado.

O simples fato de estar em uma área sozinho e assustado quando viu a guarnição da polícia, não configura atitude suspeita, apta à revista pessoal.

Nesse cenário,
a abordagem policial, portanto, configurou uma
"fishing expedition"
, ou seja, uma busca exploratória baseada em suspeitas vagas e sem elementos objetivos que a justificassem. Tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, que exige que a busca pessoal seja precedida de fundada suspeita
.

Desta forma, é forçoso concluir que
as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem qualquer eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente
. Assim, a apreensão de drogas na pessoa de Alan dos Santos, após a busca ilegal, é ilícita e não pode ser utilizada como prova contra o acusado.

A teoria dos frutos da árvore envenenada estabelece que, se a prova inicial (a busca pessoal de Lourival) for ilícita, todas as provas dela decorrentes também serão consideradas inválidas.

Assim, a confissão posterior em sede policial foi derivada de uma prova ilegal, uma vez que foi realizada sem requisitos ensejadores da medida.

A exceção do flagrante delito não se aplica neste caso, uma vez que a ilegalidade da busca pessoal contamina toda a ação policial subsequente.

Diante da ilegalidade da busca pessoal e da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, todas as provas obtidas contra o sentenciado devem ser consideradas nulas. Consequentemente, a condenação do acusado não pode se basear nessas provas ilícitas, sob pena de violação do devido processo legal.

Os depoimentos dos policiais militares, embora válidos, não são suficientes para sustentar a condenação, especialmente diante da falta de outras provas que corroborem suas declarações.

Assim,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para reconhecer a ilicitude das provas originadas da busca pessoal que desencadeou toda a persecução criminal, determinando o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais e
absolver o recorrente
da acusação constante da denúncia por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

Não há necessidade de expedição de Alvará de Soltura, uma vez que o réu se encontra em liberdade.

É o meu voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 31/03/2025